Tribunal: TJDFT
Processo: 0715181-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715181-87.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA RECORRIDO: DARLAN ALVES DE MOURA DESPACHO Consoante determinado no despacho de ID 48781313, intime-se o agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se desiste do agravo em recurso especial por ele interposto, diante da petição de ID no 48706515. Após, retornem conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010